Tribunal: TJES
Processo: 5011940-09.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011940-09.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: VANESSA DA SILVA RIBEIRO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. PERSITÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A CUSTÓDIA DA PACIENTE. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. ORDEM DENEGADA.

1. Considerando que a questão afeta à presença dos requisitos da prisão preventiva decretada foi analisada no bojo do HC 5006447-51.2022.8.08.0000, de relatoria do E. Des. Willian Silva, quando ainda integrava a Primeira Câmara Criminal, não deve ser conhecida parte da impetração que justamente impugna os fundamentos da decretação da prisão preventiva, pois
é inadmissível a mera reiteração de
writ
quando se insurge contra o mesmo ato judicial e traz as mesmas questões anteriormente apresentadas. Precedentes.

2. Ressalta-se
que, mesmo após o encerramento da instrução processual na primeira fase do procedimento do Júri, na eventual pronúncia da acusada, as testemunhas poderão ser novamente ouvidas em Plenário, nos termos do art. 422 do CPP, remanescendo o risco de que a ré interfira nos depoimentos, mormente diante dos indícios
de que a denunciada, ainda que custodiada, continua tentando interferir na instrução processual.

3.
Acerca do pleito de concessão da prisão domiciliar, melhor sorte não assiste ao impetrante, uma vez que o gravíssimo crime imputado à acusada, praticado contra o pai da criança que diz depender de seus cuidados, teria sido cometido com emprego de violência extrema, afastando-se, portanto, do permissivo legal. Precedentes.

4. Ordem denegada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado

em favor de VANESSA DA SILVA RIEIRO em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES, o qual vem mantendo a prisão preventiva da paciente nos autos da ação penal nº. 0008641-87.2020.8.08.0030, na qual lhe é imputada a prática do crime de homicídio qualificado.

O impetrante esclarece que a paciente respondeu ao processo em liberdade e que sua prisão foi decretada no curso da instrução após uma testemunha de defesa alegar que a acusada tentou interferir em seu depoimento.

Ressalta que, quando da decretação da preventiva, restava apenas a oitiva de uma testemunha de acusação, a qual já foi inquirida, restando apenas colher o interrogatório da acusada, em ato designado para 14/02/2023, não se justificando, a seu ver, a manutenção da prisão para assegurar a busca da verdade real e do resultado final do processo.

Afirma que a paciente é a única responsável pelos cuidados de seu filho menor, que possui transtorno do espectro autista (TEA) devidamente diagnosticado (CID 10 F84.0 e CID 11 6A02), o qual, atualmente, está na companhia de seu tio paterno, que vem tendo dificuldades para auxiliar nos cuidados da criança. Entende, portanto, que a paciente faz jus à prisão domiciliar.

Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva da paciente, fixando medidas cautelares diversas.

Indeferida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou informações.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento parcial da impetração em relação à tese de ausência de fundamentos da prisão preventiva, por se tratar de reiteração de pedido já apreciado, e, no mérito, pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado

em favor de VANESSA DA SILVA RIBEIRO em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES, o qual vem mantendo a prisão preventiva da paciente nos autos da ação penal nº. 0008641-87.2020.8.08.0030, na qual lhe é imputada a prática do crime de homicídio qualificado.

O impetrante esclarece que a paciente respondeu ao processo em liberdade e que sua prisão foi decretada no curso da instrução após uma testemunha de defesa alegar que a acusada tentou interferir em seu depoimento.

Ressalta que, quando da decretação da preventiva, restava apenas a oitiva de uma testemunha de acusação, a qual já foi inquirida, restando apenas colher o interrogatório da acusada, em ato designado para 14/02/2023, não se justificando, a seu ver, a manutenção da prisão para assegurar a busca da verdade real e do resultado final do processo.

Afirma que a paciente é a única responsável pelos cuidados de seu filho menor, que possui transtorno do espectro autista (TEA) devidamente diagnosticado (CID 10 F84.0 e CID 11 6A02), o qual, atualmente, está na companhia de seu tio paterno, que vem tendo dificuldades para auxiliar nos cuidados da criança. Entende, portanto, que a paciente faz jus à prisão domiciliar.

Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva da paciente, fixando medidas cautelares diversas.

Indeferida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou informações.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento parcial da impetração em relação à tese de ausência de fundamentos da prisão preventiva, por se tratar de reiteração de pedido já apreciado, e, no mérito, pela denegação da ordem.

Após o trâmite do feito, não vejo motivos para alterar o posicionamento firmado em sede prefacial.

Conforme ressaltado naquela oportunidade,
a questão afeta à presença dos requisitos da prisão preventiva decretada foi analisada no bojo do HC 5006447-51.2022.8.08.0000, de relatoria do E. Des. Willian Silva, qua
ndo ainda integrava a Primeira Câmara Criminal, nos seguintes termos:

PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.
1.
Presentes os dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, mantém-se a decretação da prisão preventiva.
2.
A garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta da conduta, é motivo que, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva.
3.

Não se questiona o entendimento acerca da ausência de motivos para decretação da custódia cautelar quando o réu esteja respondendo o processo em liberdade. As circunstâncias, no entanto, colocam em risco a busca da verdade real e o resultado final do processo penal, notadamente em razão das informações de que a paciente procurou uma testemunha a fim de a mesma apresentasse versão diversa da realidade, situação que evidencia o risco da liberdade ora pretendida.

Sabe-se que é inadmissível a mera reiteração de
writ
quando se insurge contra o mesmo ato judicial e traz as mesmas questões anteriormente apresentadas. Neste sentido:
STJ, AgRg no RHC n. 152.461/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 24/2/2022.

Assim, acolho a preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça de não conhecimento parcial da impetração, considerando que a parte do
habeas corpus
que impugna os fundamentos para manutenção da prisão preventiva enquadram-se no referido conceito de reiteração de pedido.

Consigno que, mesmo após o encerramento da instrução processual na primeira fase do procedimento do Júri, na eventual pronúncia da acusada, as testemunhas poderão ser novamente ouvidas em Plenário, nos termos do art. 422 do CPP, remanescendo o risco de que a ré interfira nos depoimentos.

O
periculum libertatis
é reforçado pelo fato de que, mesmo após a decretação da prisão preventiva da acusada, há notícias de que a testemunha de acusação Elaine Nobre Evangelista, ouvida perante o Ministério Público, foi procurada por um homem e uma mulher que a indagaram sobre seu depoimento. A referida testemunha ainda asseverou que um dos advogados da acusada foi até sua residência e tirou fotografias.

Desta feita, havendo indícios de que a denunciada, ainda que custodiada, continua tentando interferir na instrução processual, sua soltura certamente propiciará um ambiente acolhedor para que possa continuar agindo em desconformidade com a Lei.

Acerca do pleito de concessão da prisão domiciliar, melhor sorte não assiste ao impetrante, uma vez que o gravíssimo crime imputado à acusada, praticado contra o pai da criança que diz depender de seus cuidados, teria sido cometido com emprego de violência extrema, afastando-se, portanto, do permissivo legal. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚM. 691/STF. MÃE COM FILHOS MENORES DE 12 ANOS. DENÚNCIA PELA PRÁTICA DE CRIMES PREVISTOS NO ART. 346 DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 61, II, "j" DO CP, ART. 244-B, CAPUT, DA LEI N. 8.069/90, C/C ART. 61, II, "b" E "J" DO CÓDIGO PENAL, E ART. 2, §2° E §4°, ART. 121, §2º, I E IV DO CP, C/C ART. 61, II, "J" DO CÓDIGO PENAL, E ART. 2º, §2º E §4º, I E IV, DA LEI 12.850/13 C/C ART. 61, II, "j" DO CÓDIGO PENAL, SENDO OS DOIS ÚLTIMOS COM AS DISPOSIÇÕES APLICÁVEIS DA LEI N. 8.072/90, TUDO NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não se admite habeas corpus contra decisão que indefere liminar proferida em impetração originária, por configurar indevida supressão de instância, consoante dispõe o enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Em situações excepcionais, entretanto, como forma de garantir a efetividade da prestação jurisdicional nas situações de urgência, uma vez constatada a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, é possível a superação do mencionado enunciado sumular (HC n. 318.415/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 4/8/2015, DJe 12/8/2015). 3. A legislação estabelece um poder-dever para o juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 anos e mulher responsável por pessoa com deficiência, sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma (art. 318, parágrafo único), ressalvadas as exceções legais. 4. No caso, a paciente responde por crime de homicídio. Nessa perspectiva, o benefício não pode ser concedido considerando a vedação legal (inciso I do art. 318-A do CPP), porquanto o crime em apuração é extremamente grave - praticado mediante violência, aferindo-se, portanto, que o caso não se enquadra na regra geral para a concessão da prisão domiciliar. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no HC n. 772.639/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022)

Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE da impetração, mas DENEGO a ordem pleiteada.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________